Tribunal: TJES
Processo: 5000402-86.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCINELIO NASCIMENTO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000402-86.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JOCINELIO NASCIMENTO

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ajuizada por
JOCINELIO NASCIMENTO
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,
na qual a parte autora narra, brevemente, que houve um vazamento na sua residência, e, por tal razão ficou inadimplente com as faturas de julho/2022 no valor de R$ 158,87, bem como agosto/2022 no montante de R$ 43,41. Que no dia 20/09/2022 quitou as faturas em atraso. No entanto, no dia 25/10/2022 pagou duas faturas, uma correspondente ao seu consumo, e, novamente fatura referente aos débitos dos meses de julho/2022 e agosto/2022. Portanto, alega que houve pagamento em duplicidade das faturas de julho/2022 e agosto/2022. Que seu nome não foi negativado e que procurou, conforme protocolos por duas vezes, a Ré para a devolução do montante desembolsado a maior, o que ocorreu em 20/12/2022 via PIX. Por fim, relata que houve descaso da Ré, e, por isso, requer indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 7577848).

Irresignado, o autor, representado pela Defensoria Pública, interpôs Recurso Inominado (ID 7577858). Em suas razões, alega que foi cobrado duas vezes pela mesma fatura e que a requerida só lhe estornou os valores pagos muitos dias depois, por este motivo, entende que ficou prejudicado fazendo jus a indenização por danos morais. Assevera que que a desídia por parte da recorrida impôs ao recorrente a perda de tempo útil no desiderato de ver seu direito reconhecido, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

Apesar de devidamente intimada, a requerida não apresentou contrarrazões (ID 7577860).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

V O T O

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, estando a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo de imediato à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Conforme relatado acima, trata-se de demanda na qual pretende a parte autora, ora recorrente, ser indenizada a título de danos morais, sob o argumento que pagou a fatura da recorrida em duplicidade, só recebendo o valor pago a maior muito dias depois.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em tela, não obstante a combatividade do recorrente, coaduno com o entendimento da sentenciante no sentido de que o autor contribuiu para o pagamento em duplicidade das faturas, ou seja, o ato não resultou tão somente da conduta da concessionária recorrida.

Na oportunidade chamo à atenção para os seguintes pontos lançados na sentença (ID 7577848):

No caso em vertente, a parte Requerida se desincumbiu do seu dever legal e apresentou fatos modificativos e extintivos dos direitos autorais, nos moldes do art. 373, II do CPC. Vejamos que logrou êxito em comprovar que a parte Autora estava inadimplente tanto com as faturas de julho e agosto/2022 que reclama na demanda, bem como com a de setembro/2022. Que mesmo com esses inadimplementos não houve negativação do seu nome. E que assim que verificou a cobrança em duplicidade, foi diligente na resolução administrativa.

Portanto, é ponto inconteste que houve a cobrança em duplicidade referente aos meses de Julho a Agosto/2022, apesar do Autor ter providenciado a quitação, ainda que com certo atraso.

Todavia, também entendo que houve culpa concorrente do Autor, uma vez que em razão de estar com tantas contas de água pendentes, isto é, ao total 03 (três), oportunizou a ocorrência do fato.

Dessa sorte, é sabido que a culpa concorrente do consumidor, não exonera a responsabilidade civil do fornecedor, mas atua como fator de redução da indenização em caso de ser considerada devida.

Ocorre que constatei que apesar da cobrança em duplicidade ter ocorrido, a Requerida não ficou inerte, e, solucionou a contenda, antes mesmo do ajuizamento da presente ação (11/01/2023).

Ora, não obstante seja tênue a linha divisória entre as situações em que verdadeiramente configura-se o dano moral e as que representam meros dissabores, aborrecimentos, no caso em tela, não há como reconhecer a existência de lesão ao patrimônio moral do recorrente.

Para caracterização do dano moral à pessoa física é indispensável à ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais.

A título de exemplificação, são direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

No caso em tela, o próprio recorrente narra na inicial que o dinheiro da fatura paga a maior foi devolvido antes mesmo da propositura da presente demanda, o que, a meu ver, só reforça a inexistência de ilicitude.

Destarte, indevida se mostra a indenização por danos morais, não merecendo reforma a sentença vergastada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

RECURSO INOMINADO:
5000402-86.2023.8.08.0035

RECORRENTE: JOCINELIO NASCIMENTO

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ajuizada por
JOCINELIO NASCIMENTO
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,
na qual a parte autora narra, brevemente, que houve um vazamento na sua residência, e, por tal razão ficou inadimplente com as faturas de julho/2022 no valor de R$ 158,87, bem como agosto/2022 no montante de R$ 43,41. Que no dia 20/09/2022 quitou as faturas em atraso. No entanto, no dia 25/10/2022 pagou duas faturas, uma correspondente ao seu consumo, e, novamente fatura referente aos débitos dos meses de julho/2022 e agosto/2022. Portanto, alega que houve pagamento em duplicidade das faturas de julho/2022 e agosto/2022. Que seu nome não foi negativado e que procurou, conforme protocolos por duas vezes, a Ré para a devolução do montante desembolsado a maior, o que ocorreu em 20/12/2022 via PIX. Por fim, relata que houve descaso da Ré, e, por isso, requer indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 7577848).

Irresignado, o autor, representado pela Defensoria Pública, interpôs Recurso Inominado (ID 7577858). Em suas razões, alega que foi cobrado duas vezes pela mesma fatura e que a requerida só lhe estornou os valores pagos muitos dias depois, por este motivo, entende que ficou prejudicado fazendo jus a indenização por danos morais. Assevera que que a desídia por parte da recorrida impôs ao recorrente a perda de tempo útil no desiderato de ver seu direito reconhecido, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

Apesar de devidamente intimada, a requerida não apresentou contrarrazões (ID 7577860).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

V O T O

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, estando a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo de imediato à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Conforme relatado acima, trata-se de demanda na qual pretende a parte autora, ora recorrente, ser indenizada a título de danos morais, sob o argumento que pagou a fatura da recorrida em duplicidade, só recebendo o valor pago a maior muito dias depois.

Pois bem.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em tela, não obstante a combatividade do recorrente, coaduno com o entendimento da sentenciante no sentido de que o autor contribuiu para o pagamento em duplicidade das faturas, ou seja, o ato não resultou tão somente da conduta da concessionária recorrida.

Na oportunidade chamo à atenção para os seguintes pontos lançados na sentença (ID 7577848):

No caso em vertente, a parte Requerida se desincumbiu do seu dever legal e apresentou fatos modificativos e extintivos dos direitos autorais, nos moldes do art. 373, II do CPC. Vejamos que logrou êxito em comprovar que a parte Autora estava inadimplente tanto com as faturas de julho e agosto/2022 que reclama na demanda, bem como com a de setembro/2022. Que mesmo com esses inadimplementos não houve negativação do seu nome. E que assim que verificou a cobrança em duplicidade, foi diligente na resolução administrativa.

Portanto, é ponto inconteste que houve a cobrança em duplicidade referente aos meses de Julho a Agosto/2022, apesar do Autor ter providenciado a quitação, ainda que com certo atraso.

Todavia, também entendo que houve culpa concorrente do Autor, uma vez que em razão de estar com tantas contas de água pendentes, isto é, ao total 03 (três), oportunizou a ocorrência do fato.

Dessa sorte, é sabido que a culpa concorrente do consumidor, não exonera a responsabilidade civil do fornecedor, mas atua como fator de redução da indenização em caso de ser considerada devida.

Ocorre que constatei que apesar da cobrança em duplicidade ter ocorrido, a Requerida não ficou inerte, e, solucionou a contenda, antes mesmo do ajuizamento da presente ação (11/01/2023).

Ora, não obstante seja tênue a linha divisória entre as situações em que verdadeiramente configura-se o dano moral e as que representam meros dissabores, aborrecimentos, no caso em tela, não há como reconhecer a existência de lesão ao patrimônio moral do recorrente.

Para caracterização do dano moral à pessoa física é indispensável à ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais.

A título de exemplificação, são direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

No caso em tela, o próprio recorrente narra na inicial que o dinheiro da fatura paga a maior foi devolvido antes mesmo da propositura da presente demanda, o que, a meu ver, só reforça a inexistência de ilicitude.

Destarte, indevida se mostra a indenização por danos morais, não merecendo reforma a sentença vergastada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)